Tribunal: TJDFT
Processo: 0038059-83.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0038059-83.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MILTON BARROSO PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, novamente, a defesa juntou petição requerendo a juntada de documentação referente a outro processo, por entender ser útil ao presente julgamento - ID no 29410990 / 29410998 - Pág. 1/2. Nada a prover quanto ao pleito defensivo. O presente processo encontra-se pendente de análise apenas pelo revisor. Publique-se. Após, retornem-me os autos para envio ao revisor. Observo que e. Des. Roberval Casemiro Belinati atuou no feito no primeiro grau de jurisdição (ID no 25204717 - págs. 13 e 14). BrasíliaDF, 8 de outubro de 2021 20:50:12. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador